Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719208-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL SILVA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAR OU COMPROVAR INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O inadimplemento deliberado da multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade impede a progressão do regime, salvo se demonstrada a absoluta impossibilidade econômica de pagá-la, ainda que de forma parcelada. 2. Conforme o entendimento jurisprudencial reiterado, cabe ao juízo da execução penal, antes de conceder a progressão ao regime aberto, a intimação prévia do apenado para adimplir a pena de multa, ainda que de forma parcelada, ou demonstrar sua insuficiência econômica. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 118, § 1o, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), sustentando que não é razoável exigir que um condenado, desprovido de recursos materiais quando do ingresso no sistema penitenciário, deixe de progredir de regime em razão do não pagamento da pena de multa, sobretudo porque o ônus de comprovação da possibilidade do pagamento da pena compete ao Ministério Público. Pede a aplicação da tese fixada no Tema 931 do STJ (ID 61576894). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 118, § 1o, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020